Tribunal: TJBA
Processo: 8000012-50.2020.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000012-50.2020.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IGAPORA

Advogado(s)
:

APELADO: BELANISIA ROSA DE OLIVEIRA e outros (11)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE HORAS EXTRAS. MUNICÍPIO DE IGAPORÃ. SERVIDORES PÚBLICOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O EXERCÍCIO DAS HORAS DE TRABALHO AOS SÁBADOS ULTRAPASSA A JORNADA SEMANAL DE 20 OU 40 HORAS NO PERÍODO RECLAMADO NA AÇÃO. CALENDÁRIOS ANEXADOS AOS FÓLIOS ILUSTRAM QUE AS AULAS DO SÁBADO COMPÕEM A CARGA HORÁRIA MÍNIMA ANUAL DE 200 DIAS LETIVOS. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação

nº
8000012-50.2020.8.05.0101
, em que figuram como
apelante

o

Município de Igaporã
e como
apelad
a
s

Belanisia Rosa de Oliveira
,
Benedito Moreira Neves e Cecilia Dalva Prates de Azevedo
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por
unanimidade, em
CONHECER

do recurso de apelação do Município de Igaporã e, no mérito,
DAR-
LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor
.

Sala de Sessões,______de___________________de
2022
.

Presidente

Desª. Pilar Celia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

9